Tribunal: TCU
Processo: 029.198/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, em razão da não consecução parcial dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse no 0331.993-08/2010 MTur/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Turismo - MTur, com a interveniência da CAIXA, e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA, tendo por objeto a recuperação e a revitalização da Praça Paytuna, na sede do Município. (Processo 00190.000532/2018-94).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não consecução parcial dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0331.993-08/2010 MTur/CAIXA, registro Siafi 740734, firmado entre a União, por meio do Ministério do Turismo - MTur, com a interveniência da CAIXA, e o Município de Monte Alegre/PA, tendo por objeto a recuperação e a revitalização da Praça Paytuna, na sede da municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Raimundo Sérgio de Souza Monteiro e José da Costa Alves revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Raimundo Sérgio de Souza Monteiro e José da Costa Alves, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2.1. Débito relacionado ao responsável Raimundo Sérgio de Souza Monteiro em solidariedade com José da Costa Alves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/09/2012 50.463,05 03/01/2013 168.868,87 07/02/2014 14.077,17 9.2.2. Débito relacionado ao responsável José da Costa Alves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/11/2014 7.307,57 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, a Raimundo Sérgio de Souza Monteiro e a José da Costa Alves, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. remeter, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.